Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602706-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0602706-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- BRUNA LEMES FOGAÇA-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNA LEMES FOGACA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 BRUNA LEMES FOGACA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745142
02/10/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44745142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.505

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602706-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRUNA LEMES FOGACA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: BRUNA LEMES FOGACA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
A
OUTRA
CANDIDATA
NÃO
REGISTRADA.
IRREGULARIDADE
QUE
REPRESENTA PEQUENO PERCENTUAL FACE À
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC
EM
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 35,
§12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019, EM
FALHA QUE SE QUALIFICA, NO CASO, COMO
GRAVE. OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por
candidata ao cargo de Deputada Federal nas
Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou

Num. 44745142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
diversas irregularidades, incluindo ausência de
registro de doação estimável em dinheiro a outra
candidata,
irregularidades
em
despesas
com
recursos do FEFC e omissão de receita e de
despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar
a
regularidade
da
prestação
de
contas
de
campanha, considerando as falhas apontadas pelo
Setor Técnico; (ii) determinar se as irregularidades
justificam a desaprovação das contas ou se são
passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade; e (iii) definir a necessidade de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional em
razão das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inadmissão
da
apresentação
de
novos
documentos de forma extemporânea, quando a
interessada já foi anteriormente intimada para suprir
as
falhas
verificadas,
ante
a
ocorrência
da
preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência do TSE e desta Corte.
De forma excepcional, podem ser considerados tão
somente documentos que tenham por escopo
afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, com o escopo de se
evitar o enriquecimento ilícito do erário.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, em seus
arts. 7º, §10, c/c 53, inciso I, alínea “e”, a
obrigatoriedade de registro de doações estimáveis
em dinheiro efetuadas a outros partidos políticos
e/ou outras candidatas ou outros candidatos. No
caso, embora irregular a ausência de registro da
doação estimável realizada em favor de outra
candidata, embora irregular, não compromete a
confiabilidade das contas, justificando a aposição de
ressalva, dado o seu baixo valor.
5. As despesas com pessoal, especialmente quando
arcadas com recursos públicos do FEFC, devem ser
acompanhadas de documentação que detalhe a
identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado,
com consequente recolhimento de valores ao

Num. 44745142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Tesouro Nacional caso o prestador de contas não de
desincumba do dever legal.
6. A ausência da justificativa de valor conforme o
preço de mercado, isoladamente, não pode dar
ensejo à desaprovação da despesa, quando estão
presentes os demais requisitos do art. 35, § 12º, da
Resolução TSE 23.607/2019, ainda mais ao se
considerar que não existe regramento acerca de
parâmetros de fixação dos valores de remuneração
do pessoal contratado pela campanha, limitando-se
a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os
contratos contenham descrição e “justificativa do
preço”.
7. A exigência de apresentação de uma justificativa
demanda
que
se
tenha
um
parâmetro
de
comparação, externos ou internos à campanha. Não
existindo tais parâmetros, não se pode exigir a
apresentação de uma justificativa meramente formal.
8. Contudo, a ausência de forma cumulada de dados
essenciais em diversos outros contratos de militância, consistentes na especificação da
função/atividade a ser exercida, assinatura do
contratado, indicação do período de vigência,
justificativa do preço - não à luz do preço de
mercado, mas face à ampla discrepância de valores
praticados pela própria candidata em relação aos
militantes contratados -, e ausência de indicação de
local em que o serviço será prestado (especialmente
à luz do cargo político pleiteado), maculam os gastos
eleitorais com pessoal e caracteriza indevida
destinação dos recursos públicos. Percentual da
irregularidade face à movimentação financeira de
campanha (22,23%) que acarreta, por si só, a
desaprovação das contas.
9. A omissão de despesas eleitorais na prestação de
contas parcial em volume correspondente a 20,67%
das despesas realizadas da campanha implica
frustração à execução tempestiva e concomitante
das
medidas
de
controle,
transparência
e
fiscalização não só pela Justiça Eleitoral, como
também pelos eleitores, por órgãos de fiscalização e
demais interessados.
10. A somatória e a natureza das irregularidades
impedem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade no caso em
exame, impondo-se a desaprovação das contas.

Num. 44745142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
11.Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos (FEFC)
irregularmente gastos, nos termos do art. 79, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Teses de Julgamento: 1. Em se tratando de
despesas com pessoal, devem ser devidamente
observadas as exigências prescritas no art. 35, §12º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não comprovada
a regularidade da despesa arcada com recursos
públicos do FEFC e que promovida em prol da
campanha, impõe-se a restituição dos valores ao
Tesouro Nacional. 2. A omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial em valor
significativo compromete a fiscalização, a transparência e a confiabilidade das contas,
justificando a sua desaprovação. 3. A somatória, em
muito ultrapassando a margem de 10% do total de
recursos regularmente arrecadado pela candidata, e
a natureza grave de parcela das irregularidades
constatadas impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 7º, §§6º e 10; 35, §12; 47, §§4º,
6º, 7º e 8º; 53, I, e; 60, §§4º e 5º; 71; 79, §§1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, REl nº
060079326; TSE, Agravo Regimental no REspe nº
060011749; TRE/PR, PCE nº 060243221; TSE -
Embargos de declaração no Agravo Regimental no
Agravo
em
REspe
nº060193881;
TRE-PR
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060256393; TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060330436; TRE-PR - RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060031343;
TRE/PR,
PCE
nº
060244872; TRE/PR, ED na PCE nº 060266093;
TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060031359; TRE-PR -
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060306617; TRE-RJ - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060023432; TRE-PR. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL
nº060018771;
TRE-PR.

Num. 44745142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060040989.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral apresentada por BRUNA LEMES FOGAÇA, candidata
ao cargo de Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2022 pelo Podemos - PODE.
Publicado o Edital (id. 43403527), certificou-se o decurso do prazo in albis, sem que fossem
apresentadas impugnações (id. 43429598).
Por ocasião da apreciação preliminar das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou Relatório de Diligências, apontando críticas e a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela parte responsável, com ou sem a juntada
de documentação diretamente no PJe e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos
lançamentos, de reapresentação das contas através do SPCE com status de prestação de contas
final retificadora (id. 43699034).
Anteriormente a qualquer intimação, a prestadora de contas promoveu a apresentação de
prestação de contas final retificadora de controle 019330600000PR8162485.

Num. 44745142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Determinada, em seguida, a intimação da candidata, nos termos do art. 66 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (id. 43699281).
Houve a apresentação de nova prestação de contas final retificadora, de controle
019330600000PR0651992, bem como de esclarecimentos em petição de id. 43719025.
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo de id. 43805598, opinando pela desaprovação das
contas prestadas.
De forma espontânea, a prestadora de contas juntou a petição de id. 43806990 e documentos
com o objetivo de rechaçar/sanar inconsistências apontadas pela Unidade Técnica, pleiteando, ao
fim, a aprovação de suas contas, ainda que com ressalvas, e sem que haja a determinação de
devolução de valores.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral postulou o encaminhamento do
processo ao Setor Técnico apenas para fins de análise de documentação que possa afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista que encerrado o
prazo de diligência quanto aos demais documentos (id. 43834554), o que restou deferido, nos
termos da manifestação judicial de id. 43835138.
Foi apresentado novo parecer pela Unidade Técnica afastando apenas a inconsistência indicada
no item 8.4 de seu pronunciamento antecedente, reiterando, ao fim, a conclusão no sentido de
desaprovação das contas (id. 43837899).
A candidata protocolou novos documentos em anexo à petição de id. 43838407, o que resultou
novamente em pedido do Fiscal da Lei de remessa do feito à Unidade Técnica, para análise (id.
43843549), restando deferida a promoção ministerial (id. 43843664).
Em terceiro Parecer Conclusivo, o Setor Técnico afastou a inconsistência indicada no item 8.2.1,
mantendo a conclusão no sentido de desaprovação das contas (id. 43856227).
A Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se, no id. 43863928, pela desaprovação das contas
de campanha da candidata, bem como pela devolução de valores no tocante às inconsistências
indicadas nos itens 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 e 8.3.
Após manifestação do Fiscal da Lei, a prestadora de contas colacionou nova documentação ao
caderno processual, consoante petição de id. 43877004 e anexos e de id. 43877151 e anexos.
Determinou-se a remessa dos autos ao Setor de Contas para análise dos documentos anexados,
unicamente para o fim de verificação quanto ao afastamento ou não da necessidade de
recolhimento de valores ao erário. Ademais, persistindo a irregularidade em relação à
discrepância de valores pagos aos contratados para a campanha (item 8.2 do Parecer Técnico),

Num. 44745142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
requereu-se o cálculo das diferenças pagas a maior, considerando a média simples para fixação
do limite para pagamento àqueles que desempenharam a mesma função (id. 43879375).
Em Parecer Conclusivo de id. 43941643, o Setor Técnico promoveu a análise quanto aos
documentos apresentados, concluindo pelo afastamento de parcela das inconsistências indicadas
no item 8.2.6, manifestando-se, ainda, pela desaprovação das contas.
Em pronunciamento final, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de
desaprovação das contas e determinação de recolhimento de valores, conforme fundamentado
nos itens 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 e 8.3 da manifestação da Unidade Técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I - Preclusão

Ab initio, constata-se que, após a emissão do Parecer Conclusivo de id. 43805598, a candidata
promoveu a juntada aos autos de diversos documentos (vide id. 43806990 e anexos, id.
43838407 e anexos, id. 43877004 e anexos e id. 43877151 e anexos), quando já preclusa,
contudo, a oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de
ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das
informações inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
(...)

Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO

Num. 44745142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos e prestação de contas retificadora quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/07/2022) (grifou-se)

Da mesma forma, entende o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL E RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA
24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de contas
retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos apenas
com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de diligências.
Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023) (grifou-se)

De forma excepcional, a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada
extemporânea de documentos exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS

Num. 44745142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022,
a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023) (grifou-se)

Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos respectivos
percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou desaprovação das contas, as
irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo de id. 43805598.
Quanto à potencial influência sobre valores a restituir, serão considerados eventuais
apontamentos trazidos nos Pareceres Conclusivos de id. 43837899, de id. 43856227 e de id.
43941643.

II. Mérito

Desponta que a candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, dentro do prazo prescrito pelo art. 47, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A apresentação de contas final se deu de forma tempestiva, em cumprimento ao disposto no art.
49 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 284.815,02, sendo:
-R$ 250.000,00 relativos a recursos financeiros do FEFC;
-R$ 20.255,02 de recursos estimáveis do FEFC;
-R$ 60,00 de recursos financeiros a partir de doação de recursos próprios;
-R$ 14.500,00 de recursos estimáveis da fonte de Outros Recursos, dos quais R$
1.000,00 seriam de recursos próprios e R$ 13.500,00 seriam recursos de pessoas
físicas.

Num. 44745142 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
As despesas, por sua vez, somaram R$ 250.031,97.
Houve sobra de campanha no importe de R$ 28,03 de recursos FEFC, os quais foram recolhidos
para o Tesouro Nacional, consoante comprovado pela interessada a partir dos documentos de id.
43354157, colacionados com sua prestação de contas final retificadora de controle
019330600000PR5757258.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir a fiscalização da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o Setor Técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades (id. 43805598, id. 43837899, id. 43856227 e id. 43941643):
1) ausência de registro na prestação de contas de doação estimável a outra
candidata (item 6.2);
2) irregularidades em despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.3 e
8.4);
3) omissão de receita eleitoral na prestação de contas parcial (item 9);
4) omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (item 10.1).
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise das irregularidades, separadamente.

1. Ausência de registro na prestação de contas de doação estimável a outra
candidata
Conforme apontado pela Unidade Técnica, a prestadora de contas informou, em petição de id.
43719025, que realizou doação estimável de materiais impressos de publicidade no importe de
R$ 372,00, adquiridos junto à fornecedora MULTIPRINTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em
favor da candidata REJANE SOUZA MENEZES BARRAGAN (candidata ao cargo de Deputada
Estadual nas Eleições Gerais de 2022 pelo mesmo partido da prestadora de contas, qual seja, o
PODE), consoante documentação fiscal colacionada no id. 43718546.
A doação, contudo, não foi registrada pela interessada em sua prestação de contas.
A propósito da inconsistência, não houve nova manifestação da candidata após a emissão do

Num. 44745142 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Parecer Técnico Conclusivo de id. 43805598.
A obrigatoriedade de registro de doações efetuadas a outros candidatos na prestação de contas
encontra-se insculpida no art. 53, inciso I, alínea “e”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou
outros candidatos;
(...)

Ademais, embora o art. 7º, §6º, inciso II, também da Resolução TSE nº 23.607/2019 faculte a
emissão de recibo eleitoral na hipótese de doação estimável entre candidatas e candidatos e/ou
partidos em decorrência de uso comum de materiais de propaganda eleitoral, a normativa prevê
que o gasto deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa. Mais adiante, o §10 da normativa consigna que a dispensa de emissão de recibo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e dos
beneficiários os valores das operações:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº

Num. 44745142 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
9.504/1997.

No mesmo diapasão, dispõe o art. 60, §§4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
(...)

No caso, a irregularidade apontada pelo Setor Técnico não consistiu na ausência de
comprovação do gasto e tampouco do registro em si da despesa na prestação de contas, mas,
sim, do registro da doação estimável promovida em favor de outra candidata.
Assim, uma vez que não se está diante de violação a normas materiais da contabilidade eleitoral
a acarretar grave prejuízo à confiabilidade e à transparência das contas da candidata, ainda mais
quando considerado o diminuto valor da doação estimável em dinheiro não registrada, a
representar 0,13% do movimentação financeira de campanha (R$ 372,00), mostra-se suficiente,
quanto ao ponto, a aposição de ressalva.
O percentual, todavia, poderá vir a ser sopesado com outras irregularidades que venham a ser
observadas nas contas da candidata.
Quanto ao tema, cite-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
MATERIAL DE PROPAGANDA DE USO COMUM. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM

Num. 44745142 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
DINHEIRO
NÃO
REGISTRADA.
OBRIGATORIEDADE
DO
REGISTRO.
IRREGULARIDADE
QUE
REPRESENTA
PERCENTUAL
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.1. Trata-se de
prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de deputada estadual,
no pleito de 2022. 2. Os gastos efetuados por candidato em benefício de
outro candidato, decorrentes de materiais de publicidade impressa,
constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador. 2.1. No particular, o valor da doação
estimável omitida representa R$ 14.846,35, que equivale 5,7% dos gastos
totais de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva. 3. Em que
pese a ausência de registro da doação estimável, a despesa foi devidamente
registrada na prestação de contas e os valores transitaram pela conta corrente
específica, de modo que não há se falar em devolução de valores ao Tesouro
Nacional, por ausência de previsão legal.4. Contas aprovadas com ressalva.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060256393, Acórdão,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024)
(grifou-se)

2. Irregularidades em despesas custeadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6,
8.3 e 8.4)

Consignou o Setor Técnico que não foram apresentados pela prestadora de contas os
documentos vinculados a diversas despesas custeadas com recursos públicos do FEFC, para a
devida comprovação de sua regularidade.
Em item 3.2.1 do Parecer de Diligências (id. 43699034), a Unidade Técnica apontou a aparente
existência de sobreposição de contratos no tocante à contratação de FRANCISCO DOS SANTOS
REIS, com quem foram pactuados o “Contrato de Administração Financeira” com vigência entre
16/08/2022 e 01/10/2022 pelo preço de R$ 6.000,00 e o “Contrato de Consultoria e Assessoria
Técnica Contábil” abrangendo mesmo período e com o mesmo preço. Foi apontada, ainda, a
ausência de indicação da jornada/carga horária de trabalho, bem como a justificativa do valor,
pelo preço de mercado.
Em Nota Explicativa de id. 43718599, a candidata apresentou justificativas quanto ao preço, as
quais vieram a ser aceitas pelo Setor de Contas, que, em Parecer Conclusivo de id. 43805598,
afastou a inconsistência neste particular.

Num. 44745142 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Permaneceu sem os devidos esclarecimentos, todavia, a questão atinente à aparente
sobreposição de contratos e a respeito da jornada de trabalho, conforme apontamento no item
8.2.1 do Parecer Conclusivo.
Somente com manifestação protocolada pela interessada em data de 12/03/2024, acompanhada
de declaração prestada pelo contador contratado, em que este expôs que “os serviços foram
divididos em 02 (dois) contratos: Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria
Técnica Contábil e Contrato de Prestação de Serviços de Administração Financeira, sendo que o
primeiro trata-se de questões de natureza contábil (assessoria contábil) e o segundo trata-se da
execução de serviços de pagamento dos credores/fornecedores da campanha (execução
financeira)” e que “cada contrato foi executado dentro da carga horária de 10 horas semanais, em
horários distintos, totalizando 20 horas semanais de serviços prestados” (id. 43838411), o Setor
de Contas concluiu pelo afastamento integral da inconsistência.
Importante sublinhar, todavia, que as informações e documentos complementares foram
anexados aos autos quando já havia se operado a preclusão, nos moldes do art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência das Cortes Eleitorais, de forma que serão
considerados unicamente para fins de afastamento de condenação de restituição de valores
ao erário no tocante aos negócios jurídicos examinados, não se admitindo, por outro lado, o
afastamento da presença da irregularidade em si na prestação de contas, que representa 4,21%
(R$ 12.000,00) da movimentação financeira de campanha, percentual este a ser sopesado em
conjunto com demais irregularidades para aferição da possibilidade ou não de aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
Em consonância com o exposto, traz-se a lume precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE NOVO JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM
DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração em
agravo regimental no agravo em recurso especial opostos por candidato contra
acórdão deste Tribunal em que mantida decisão monocrática na qual se negou
seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do TRE/ES por intermédio
do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao
cargo de deputado federal no pleito de 2022. 2. Entende o recorrente que o
acórdão padece de vícios embargáveis em razão da necessidade de analisar os
documentos juntados extemporaneamente, mesmo que apenas para o fim de
afastar o recolhimento de valores. 3. Não se admite a juntada de
documentação de modo extemporâneo em processos de prestação de
contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº

Num. 44745142 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o
instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação juntada
intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de recursos
que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao erário, há a
possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para
o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de
julgamento das contas pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para determinar o
retorno dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação juntada
extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento de
recolhimento de valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se proceda
novo juízo de julgamento das contas.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060193881, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2024) (grifou-se)

Já em item 3.2.2 do Parecer de Diligências (id. 43699034) e em item 8.2.2 do Parecer Conclusivo
de id. 43805598 foi apontada a ausência de justificativa do valor na contratação de DANIEL
HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA para atuação como Coordenador de Campanha no
período compreendido entre 05/09/2022 a 01/10/2022 pelo preço de R$ 2.500,00 (R$ 80,46 - 26
dias), considerando a média de mercado.
Em nota explicativa de id. 43718599, a candidata alegou que “o fornecedor dos serviços em
questão (coordenador de campanha) desempenhou relevantes e essenciais serviços à campanha
da candidata Bruna Fogaça, serviços assemelhados a chefia e direção, tanto que foi designado
como Coordenador de Campanha, (...). O Coordenador de Campanha recebeu menos de 1
salário mínimo e meio para realizar serviços essenciais para a campanha. Além do mais, não é
possível realizar uma pesquisa de preços em se tratando de serviços tão específicos baseados
em estratégias de campanha de cada candidato e que ocorrem a cada quatro anos”.
É certo que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral de seus
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, o que é indispensável para a fiscalização quanto à realização das
atividades de militância.
No que tange à ausência de justificativa do valor ajustado, pontue-se que não existe na norma de
regência qualquer regramento acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do
pessoal contratado pela campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os
contratos contenham descrição e “justificativa do preço”.
Ao disciplinar o recebimento de doações de serviços para a campanha, a Resolução TSE nº

Num. 44745142 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
23.607/2019 prescreve que deverão guardar “conformidade com os preços habitualmente
praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados
pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes” (art. 53, inciso I, alínea “d”, 2).
No caso da atividade de militância político-partidária, no entanto, não há parâmetro fixado em lei,
resolução ou jurisprudência que sirva de comparação com outras atividades econômicas e que
pudesse ser usado, por analogia, para justificar a remuneração estabelecida.
Idealmente, os parâmetros de fixação deveriam ser regionalizados, considerando-se a realidade
local, a fim de padronizar os gastos sob essa rubrica entre todos os candidatos com base eleitoral
na mesma localidade.
Isso, no entanto, dependeria da existência de um banco de dados que compilasse tais
informações, ao qual os candidatos tivessem acesso, o que não ocorre. Na prática, a fixação de
parâmetros que sejam considerados adequados para remuneração do pessoal contratado para as
campanhas fica ao alvitre do órgão julgador.
Ora, se nem a própria Justiça Eleitoral tem elementos suficientes para indicar com precisão qual
seria o parâmetro a ser observado, não se pode exigir que a parte apresente uma justificativa
vazia.
Importante frisar, ademais, que, a única exigência estabelecida no art. 35, §12, da multicitada
Resolução cujo descumprimento veio a ser apontado foi quanto à justificativa mais detalhada e
comparativa do valor à luz dos preços de mercado, não sendo, pois, razoável a desaprovação da
despesa sob tal fundamento, conforme fundamentação expendida.
Dessa forma, embora a Unidade Técnica tenha entendido pela manutenção da inconsistência
indicada, entende-se que não subsistem motivos para a reprovação do gasto eleitoral em
questão.
Em caso análogo, assim já decidiu este Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE
VALOR CONFORME PREÇO DE MERCADO. PRESENTES OS DEMAIS
REQUISITOS DO ART. 35, § 12º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A OUTRO
CANDIDATO POR PROPAGANDA CONJUNTA. DOAÇÕES RECEBIDAS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES DE DESPESAS LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE

Num. 44745142 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À
DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº
23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DURANTE
A
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS,
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
1. A ausência da justificativa de valor conforme o preço de mercado,
isoladamente, não pode dar ensejo à desaprovação das contas, quando
estão presentes os demais requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE
23.607/2019.
(...)
(TRE-PR - PCE nº 060330436, Des. Julio Jacob Junior, DJE de 12/09/2024)
(grifou-se)

Em item 3.2.4 do Parecer de Diligências de id. 43699034, por sua vez, o Setor de Contas apontou
que foi verificada ampla variação de preço relativamente aos contratos de prestação de serviços
por cabos eleitorais na campanha da prestadora de contas, em que pese possuíssem mesmo
objeto, sendo que a remuneração da diária variou entre o patamar máximo de R$ 160,00 e o
patamar mínimo de R$ 13,33, sem justificativa idônea para a flutuação de valores, ausente, ainda,
a justificativa do preço face à média de mercado.
Ademais, no item 3.2.5 foi identificado que os contratos de prestação de serviços referentes aos
contratados a seguir arrolados não possuíam qualquer especificação das atividades executadas
em seu objeto ou justificativa de preço face ao mercado.
É certo, ainda, que em nenhum dos contratos houve a delimitação do local de cumprimento dos
serviços de militância.
De forma mais individualizada e específica, a Unidade Técnica apontou ainda as seguintes
irregularidades:
“Verifica-se, também, que não há assinatura das partes contratadas com
relação aos fornecedores LUIZ CARLOS MARTINS (id. 43388379), ADRIANA
SILVA SANTOS (id. 43388420) e EDEMEIA DA SILVA PEREIRA (id. 43388422).
Solicita-se manifestação da prestadora de contas sobre isso.
Verifica-se, outrossim, que existem 02 (dois) contratos distintos perante
ADRIANA SILVA SANTOS, 02 (dois) contratos distintos perante ALEX
SANDRO WALDEIM DOMINGUES e 02 (dois) contratos distintos perante
EDMAR LUIZ DE PAULO, com possível sobreposição de contratação por
período coincidente, sem que tenha sido apresentada justificativa. Solicita-se
manifestação da prestadora de contas sobre isso.

Num. 44745142 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Verifica-se, ainda, que não há previsão de período / prazo de duração do
contrato perante ROSEMERI DE SOUZA DA SILVA. Solicita-se manifestação
da prestadora de contas sobre isso.
Observa-se dos gastos eleitorais relacionados até o presente momento
divergência de valores entre o registrado na prestação de contas e o
conteúdo da documentação vinculada. O gasto eleitoral perante EVA
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA possui valor de R$ 925,00
(novecentos e vinte e cinco reais) e o contrato apresentado (id. 43388337) possui
valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). O gasto eleitoral perante LUANA
GABRIELA DOS SANTOS LEITE possui valor de R$ 1.135,00 (mil, cento e trinta
e cinco reais) e no contrato apresentado (id. 43388337) possui valor R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais). Não consta da prestação de contas justificativa a
respeito da divergência, ou eventual rescisão parcial / distrato. Solicita-se
manifestação da prestadora de contas sobre isso.
Observa-se, ademais, que perante 04 (quatro) fornecedoras(es) – DANIEL
HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DOS SANTOS REIS,
JÉFONI NOGARI e TALITA RAQUEL DA SILVA JACOB – consta pagamento e
recolhimento de tributo para o Ministério da Economia, desacompanhados
de justificativa e/ou esclarecimento a respeito de obrigação de recolhimento
de tributo, qual o respectivo vínculo com gasto(s) eleitoral(ais) e se há
eventual isenção / imunidade. Solicita-se manifestação da prestadora de contas
sobre isso”. (id. 43699034)

Compreendendo que as explicações e documentos juntados pela interessada não teriam suprido
as falhas indicadas, as inconsistências foram mantidas pelo Setor de Contas, conforme itens
8.2.4, 8.2.5 e 8.2.6 do Parecer Conclusivo de id. 43805598.
Quanto à diferença de preços no pagamento de cabos eleitorais (item 8.2.4), de acordo com a
resposta apresentada pela candidata quando intimada do Relatório Preliminar, a divergência
decorreria da circunstância de que “muitas vezes os prestadores dos serviços (cabos eleitorais),
não vinham trabalhar (faltavam muitas vezes), então foi realizado o pagamento através de um
controle de frequência, na maioria das vezes os prestadores do serviço também ia embora mais
cedo, ou não comparecia no período da tarde. O caso específico do contrato cujo valor diário foi
calculado em R$ 13,33 (valor mínimo encontrado pelo analista), onde consta que o prestador de
serviço recebeu o valor de R$ 200,00 e no contrato do mesmo está o prazo estipulado de 16/09 a
01/10 (15 dias trabalhados) é evidente que o contratado não cumpriu com os 15 dias de trabalho,
portanto, recebeu apenas o valor pelo serviço efetivamente prestado”. E, “em relação a
justificativa do preço de mercado, tomamos por base o valor do salário mínimo do Paraná,
Decreto nº 10.137 de 31/01/2022” (id. 43718599).
Todavia, em que pese a alegação da candidata de que o contraste entre os pagamentos teria
decorrido de faltas ao serviço ou de não cumprimento integral da jornada de trabalho acordada

Num. 44745142 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
por parte dos contratados, a mera leitura dos respectivos instrumentos contratuais contrapõe a
tese, uma vez que, fosse efetivamente essa a situação, os contratos deveriam prever
contraprestação diferente dos valores pagos, à luz dos descontos que teriam, então, sido
efetivados.
No entanto, com exceção do contrato celebrado com LUANA GABRIELA DOS SANTOS LEITE e
com EVA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA (em que o valor acordado para ambas
foi de R$ 1.300,00, mas os pagamentos efetuados em favor de cada uma foi, respectivamente, de
R$ 1.135,00 e de R$ 975,00), o pagamento promovido em prol de cada um dos cabos eleitorais
coincide com aquele de início indicado nos correspondentes termos contratuais.
E, embora tenham sido anexados ao caderno processual controles de ponto de ambas as
contratadas no id. 43877115 e no id. 43877116 - com o intuito de justificar o pagamento em valor
distinto do preço constante do contrato - a candidata somente assim procedeu após a emissão do
terceiro Parecer Conclusivo pela Unidade Técnica, estando a matéria, portanto, já preclusa. E,
como bem apontado pelo Setor de Contas, “não é possível afirmar que as respectivas rubricas da
Folha Ponto foram realizadas a época de campanha ou posteriormente, considerando o tempo
decorrido entre a data dos contratos e a data da apresentação dos documentos assinados.
Outrossim, não foi demonstrado pela então candidata qual óbice concreto eventualmente
existente que teria impedido a apresentação das folhas ponto rubricadas na prestação de contas
final original, ou, em atendimento ao Parecer de Diligências, ou, depois da emissão do Parecer
Técnico Conclusivo ou após a emissão do primeiro e do segundo Parecer Técnico, nos quais
constam o apontamento do item inconsistente” (id. 43941643).
Não bastasse, também após a emissão do terceiro Parecer Conclusivo a candidata informou nova
justificativa para a flutuação de preços entre os cabos eleitorais, consistente na cidade em que
cada um veio a realizar o serviço, apresentando, ainda, planilha (id. 43877134) em que foram
incluídos cidades e bairros de responsabilidade de cada um dos contratados, além da população
abrangida. Dessa forma, a variação teria por fundamento o número de bairros atribuídos e até
mesmo o comprometimento de um militante em relação a outro (id. 43877108).
Ocorre que, novamente, a novel documentação foi anexada após ter se operado a preclusão,
consoante art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim exclusivo de
afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que tais documentos sejam
providos de fidedignidade, e não produzidos unilateralmente, com escopo único de regularizar
os apontamentos feitos pelo Setor Técnico, não se tratando de documento novo (destinado à

Num. 44745142 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
comprovação de fatos ocorridos após a intimação do Parecer de Diligências), ou que só havia se
se tornado acessível à prestadora de contas naquele momento, nos moldes do art. 435 do CPC.
A corroborar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência. (...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/10/2023) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM PARTE DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS
PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS
VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...) 7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha
não são aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme
precedentes desta Corte. (...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
20/05/2025) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS COM RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NOS CONTRATOS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
APRESENTADA
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, as despesas com pessoal devem ser detalhadas, contendo a
identificação completa dos prestadores de serviço, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado. 5. Os contratos apresentados inicialmente pelo recorrente não
continham tais informações essenciais, comprometendo a transparência e a
regularidade da prestação de contas. 6. A documentação complementar
apresentada após o parecer conclusivo não tem o condão de suprir as
deficiências identificadas, pois não se trata de documento novo apto a
convalidar a irregularidade preexistente. 7. A irregularidade detectada

Num. 44745142 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
representa 44,29% do total de gastos da campanha, excedendo o limite tolerável
pela jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, circunstância que impõe a desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso
conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional. 9. Tese
de julgamento: "A contratação de cabos eleitorais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sem a devida indicação
dos locais de trabalho, das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, constitui irregularidade grave suficiente para a desaprovação
das contas, não sendo possível a sua convalidação por meio de
documentação unilateral apresentada após o parecer conclusivo."
Dispositivos relevantes citados:Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12; 53,
II, "c"; 60, § 2º.Jurisprudência relevante citada:TSE, AgR no AREspe nº 0601786-
65, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024.TSE, AgR-REspEl nº
060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.TRE-PR,
REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
31/01/2024.TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060032916, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060031343, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 01/04/2025) (grifou-se)

Na hipótese, como visto, os documentos foram produzidos unilateralmente pela própria
prestadora de contas e não correspondem ao contido nos contratos firmados para prestação de
serviços à campanha, em cujos termos não constou qualquer indicação quanto a locais de
prestação dos serviços e que a justificativa da variação de preços teria por fundamento as razões
alegadas pela candidata (área e abrangência da prestação dos serviços, bem como a qualidade
destes).
Reitere-se que este Tribunal consolidou o entendimento pela irregularidade de contratos de
pessoal para a campanha que não preencham os requisitos expressamente contidos no art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como que possuam discrepância nos valores pagos
para o desempenho da mesma atividade, sendo ônus do contratante a especificação do período
de trabalho, atividade desenvolvida e dos locais em será realizada.
Nesta linha, estabeleceu-se que em casos de disparidade nos pagamentos efetuados a diferentes
contratados pelo mesmo serviço, o valor a ser restituído corresponde ao montante que excede a
média aritmética simples das diárias pagas a cada um dos contratados:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO
VALOR
GASTO
COM
FEFC
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
E
PERCENTUAL
BAIXOS.
GASTOS
COM
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE

Num. 44745142 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
COM
PERCENTUAL
DIMINUTO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade
grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas
(art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE). 1.1. A não comprovação da
utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra financeira, na forma
do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, do percentual pago com recursos FEFC, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte. 1.2. A existência de
despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. 2. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato,
que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo
60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte. 2.1.
Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples. 3. É
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306617, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
22/05/2024) (grifou-se)

No caso, porém, a discrepância de preços não é o único vício que está presente nos negócios
jurídicos em questão.
Reitere-se que parcela significativa das contratações nestes itens analisadas sequer contém
indicação de qual seria a função a ser exercida pelo contratado, ao passo em que nas demais se
verifica a restrita indicação de que a função seria de “cabo eleitoral”, sem especificação das
atividades a serem desenvolvidas. Reitera-se, ademais, que com relação a todos encontra-se
ausente indicação do local em que o trabalho seria prestado, circunstância de particular
essencialidade para a aferição da regularidade dos negócios jurídicos quando se está diante de

Num. 44745142 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
campanha para o cargo de Deputado Federal.
A respeito, prevê o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Em nota explicativa juntada com a prestação de contas final retificadora a candidata aduziu que
“com exceção do Sr. Luiz Carlos Martins, que desempenhou a atividade de Coordenador dos
Cabos Eleitorais, os demais executaram serviços de CABOS ELEITORAIS” e que “os serviços
foram prestados nas Ruas das cidades onde residiam os contratados, conforme especificado no
contrato de cada prestador de serviço” (id. 43718599).
Após a emissão do terceiro Parecer Conclusivo, ainda, anexou aos autos a planilha de id.
43877134, já anteriormente mencionada, na qual estariam indicadas as cidades e bairros em que
cada um dos militantes teria atuado.
Colacionou, igualmente de forma tardia, declarações firmadas por diversos contratados, por meio
dos quais estes informariam “as atividades desempenhadas como cabo eleitoral em prol da
referida candidata a dep. Federal, Bruna Lemes Fogaça, no ano de 2022, bem como os horários
de trabalho que foram cumpridos durante o período eleitoral” (ids. 43877135, 43877136,
43877137, 43877138, 43877139, 43877140, 43877141, 43877142, 43877143, 43877144,
43877145 e 43877146), sendo patente que se cuidam de documentos produzidos em data
posterior ao período de campanha e à prestação de contas.
Reforce-se que os dados constantes da documentação extemporânea apresentada não
constaram dos respectivos contratos.
Novamente, não se admite que tais irregularidades sejam convalidadas com documentos e
alegações em sua ou de produção de forma unilateral ou a posteriori, com o objetivo único de
buscar sanar irregularidades apontadas pela Unidade Técnica.
A autenticidade e fidedignidade das alegações é colocada em xeque também por outras
inconsistências observadas pelo Setor Técnico em relação à documentação intempestivamente
apresentada pela candidata, uma vez que, não obstante a afirmação de que apenas LUIZ
CARLOS MARTINS não teria exercido a função de cabo eleitoral (e seria, por outro lado, o único

Num. 44745142 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
com a atribuição de coordenador dos cabos eleitorais), foi anexado ao caderno processual RPA
em nome do referido contratado em que consta que o serviço por ele prestado seria justamente
de cabo eleitoral (id. 43877127); não só, na planilha de id. 43877134 figuram outros fornecedores
indicados como coordenadores.
A ausência dos dados exigidos pelo art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 nos contratos
destinados à contratação de pessoal implica o reconhecimento da irregularidade da despesa, a
implicar, ademais, a necessária restituição dos valores ao Tesouro Nacional quando custeada
com recursos do FEFC, em cumprimento ao estabelecido no art. 79, §§1º e 2º, do mesmo
diploma normativo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
GENÉRICOS.
DESPESA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO
DE VALORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas do candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, e a condenou à
devolução de valores ao Erário, em razão de irregularidades na aplicação de
recursos públicos do FEFC.
2. O candidato apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
3. No Recurso Eleitoral, o recorrente alega, em síntese, ausência de gravidade na
falta inicial de contratos de militância, apresentação posterior dos documentos,
ausência de má-fé ou desvio de recursos, necessidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ausência de prejuízo e efetivo
gasto em atividade de campanha, requerendo a aprovação das contas, ainda que
com ressalva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento
adequado nos contratos de serviços de militância, custeados com recursos do
FEFC, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas e a determinação de
devolução dos valores ao Erário, ainda que documentos tenham sido
apresentados tardiamente e a candidata alegue ausência de má-fé e efetivo gasto
em atividade de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que os contratos de pessoal, custeados pelo
FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art.
35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No caso, os contratos apresentados não contêm a descrição/especificação das
atividades executadas, horas trabalhadas e justificativas do valor contratado
conforme preço de mercado, nem especificam adequadamente o tempo de
vigência.
7. A apresentação tardia dos documentos não é suficiente para sanar a
irregularidade, pois os contratos foram confeccionados de forma unilateral,
sem qualquer indicativo de sua veracidade.
8. O montante irregular corresponde a 85,71% da movimentação financeira da
campanha, o que impede a aprovação das contas, ainda que com ressalva.

Num. 44745142 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos contratos
de serviços de militância, custeados com recursos do FEFC, impede a
comprovação dos gastos eleitorais e enseja a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Erário. 2. A apresentação tardia
de documentos unilaterais não é suficiente para sanar a irregularidade, pois
são genéricos.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §12,
53, II, c, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, RE nº060032916, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 03/02/2025; TRE/PR, PRE nº060352094, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 25/04/2024; TRE-PR, Prestação de
Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
12/12/2023; TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 10/07/2023; TSE, AgRg no REspe nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
(TRE-PR - REl nº 060086528, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
17/09/2025) (grifou-se)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATO INCOMPLETO. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso eleitoral
interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidata ao cargo de
vereadora em razão da apresentação de contratos de prestação de serviços em
desacordo com os requisitos estabelecidos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.2. A recorrente alega que as inconsistências foram corrigidas com a
apresentação de novos documentos, suficientes para comprovar a regularidade
da aplicação dos recursos do FEFC, pugnando pela aprovação das contas, ainda
que com ressalvas, e pelo afastamento da determinação de devolução de
valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em
verificar a aptidão dos documentos apresentados para comprovar a regularidade
das despesas realizadas com a contratação de cabos eleitorais, em face das
exigências do art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. A legislação eleitoral exige a demonstração clara e objetiva da
origem dos recursos arrecadados e sua destinação, especialmente quando se
trata de recursos públicos como o FEFC. 5. O art. 53, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que as despesas sejam comprovadas por meio de
documentos fiscais idôneos (art. 60), admitindo outros meios de prova como
contratos e comprovantes de prestação de serviço. 6. O art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas com pessoal sejam
comprovadas por meio de contratos detalhando a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado. 7. No caso, a recorrente apresentou contrato padronizado para
comprovar a contratação de cabos eleitorais, sem a descrição dos locais e
horários de trabalho e das atividades desenvolvidas e sem justificativa do

Num. 44745142 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
valor ajustado. 8. Os documentos apresentados não comprovam a
regularidade da aplicação dos recursos do FEFC, o que enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de
Julgamento: 1. A apresentação de contrato incompleto, sem a devida
identificação dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado,
impede a comprovação da regularidade das despesas com pessoal pagas com
recursos do FEFC. 2. A não comprovação da regularidade das despesas com
pessoal pagas com recursos do FEFC enseja a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional._________Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, VII e § 12, 53, II, 60, §§ 1º, 2º e 3º e 79, §1º.Jurisprudência
Relevante Citada: TRE-PR, REl nº 060029964, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
DJE de 11/12/2024.
(TRE-PR - REl nº 060031359, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
08/05/2025) (grifou-se)

Conclui-se, portanto, que, com relação às contratações indicados nos itens 8.2.4 e 8.2.5 do
Parecer Conclusivo de id. 43837899, há que se reconhecer a irregularidade quanto à
integralidade das despesas, em valor global de R$ 63.325,00 (R$ 31.730,00 + R$ 31.595,00),
ante o descumprimento da regra insculpida no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44745142 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Não se pode deixar de anotar também que, para além das irregularidades genericamente
presentes em todas as contratações examinadas nos referidos itens, algumas delas ainda estão
especificamente maculadas por outros vícios, a se somarem àquelas, nos termos do item 8.2.6
do Parecer Conclusivo:

foi observada a existência de dois contratos em relação às pessoas de ADRIANA SILVA SA

os contratos de id. 43388379, id. 43388420 e id. 43388422 não se encontram assinados pe

relativamente à contratada ROSEMERI DE SOUZA DA SILVA sequer veio a ser delimitado

As irregularidades em questão foram todas objeto de apontamento pela Unidade Técnica por
ocasião do Parecer de Diligências, contudo, embora intimada de seu teor, a candidata não

Num. 44745142 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
apresentou qualquer manifestação, esclarecimento e/ou documentação a seu respeito.
Somente após o segundo Parecer Conclusivo do Setor de Contas que a interessada anexou aos
autos vias dos contratos de id. 43388379, id. 43388420 e id. 43388422 assinadas e, após o
terceiro Parecer Conclusivo que se pronunciou a respeito dos itens “a” e “c”, asseverando que
“referente ao contrato de ADRIANA SILVA SANTOS salienta-se foi firmado um primeiro contrato
datado de 26/08 a 01/10 para serviços a serem realizados na cidade de Cianorte/PR apenas e tão
somente para o Centro da cidade. Contudo, posteriormente houve um aditivo contratual de 26/09
a 01/10 na qual haveria um maior número de bairros próximos ao Centro a serem atendidos, por
isso a majoração dos valores. Não há, pois, justaposição de contratos, mas sim aditivo contratual
face o maior empenho do cabo eleitoral na fase final de campanha” e que “quanto à pessoa de
ROSIMERE DE SOUZA DA SILVA o contrato anteriormente escaneado e juntado na prestação
de ocntas acabou por ‘cortou’ a cláusula sexta, onde é padrão nos contratos a estipulação de
serviços até 01.10.2022” (id. 43877108).
Entretanto, quanto às vias contratuais posteriormente apresentadas, não é possível afirmar que
as respectivas assinaturas foram realizadas à época da campanha, tampouco tendo sido
demonstrado pela interessada qual óbice concreto eventualmente existente que teria impedido a
juntada dos instrumentos contratuais devidamente assinados em sua prestação de contas final
original ou em atendimento ao Parecer de Diligências, de modo que não se prestam a sanar o
vício.
A propósito da existência de dois contratos em que figura como contratada ADRIANA SILVA
SANTOS, não obstante a afirmação de que teria havido a celebração de termo aditivo com
ampliação da área de prestação dos serviços, o correspondente instrumento não foi localizado,
salientando-se que os contratos de id. 43838412 e de id. 43838414 possuem mesmo objeto e
preço e o primeiro engloba integralmente o período de vigência do segundo, a apontar para a
existência de sobreposição.
A prestadora de contas não se manifestou a propósito da duplicidade de contratos em relação a
ALEX SANDRO WALDEIM DOMINGUES e EDMAR LUIZ DE PAULO.
Finalmente, não se pode aceitar a alegação de que a ausência de previsão de prazo de duração
do contrato pactuado com ROSIMERE DE SOUZA DA SILVA decorreria de “corte” no momento
de digitalização do documento e que, como nos demais instrumentos contratuais apresentados
havia a cláusula com a delimitação de vigência, deveria esta Corte concluir que, por presunção
lógica, ela também existiu no termo em questão e com termo final de 01/10/2022, uma vez que,
conforme exaustivamente visto, é necessário que conste expressamente nos respectivos

Num. 44745142 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
contratos todas as informações prescritas no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Anote-se, aliás, que diversos dos contratos apresentados pela prestadora de contas tiveram
termo final diverso da data de 01/10/2022.
Logo, uma vez que não restou devidamente comprovado o uso devido dos recursos públicos pela
candidata, imperativa a devolução do numerário de R$ 63.325,00 ao Tesouro Nacional, com
espeque no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada
a utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu
trânsito em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

Tal numerário corresponde, outrossim, a 22,23% da movimentação financeira da campanha, não
podendo, logo, ser considerado irrisório.
Ante o exposto, reconhece-se a existência de irregularidade grave neste quesito, a
comprometer a confiabilidade e transparência das contas de campanha da candidata.
Anda, no Parecer de Diligências (id. 43699034) restou apontado, além disso, que “perante 04
(quatro) fornecedoras(es) – DANIEL HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DOS
SANTOS REIS, JÉFONI NOGARI e TALITA RAQUEL DA SILVA JACOB – consta pagamento e
recolhimento de tributo para o Ministério da Economia, desacompanhados de justificativa e/ou
esclarecimento a respeito de obrigação de recolhimento de tributo, qual o respectivo vínculo com
gasto(s) eleitoral(ais) e se há eventual isenção/imunidade”. Ante o silêncio da interessada quando
intimada a respeito do apontamento, a inconsistência foi mantida em Parecer Conclusivo,
indicado também no item 8.2.6.
Somente após o terceiro Parecer Conclusivo que a candidata apresentou documentação apta a
demonstrar a regularidade dos gastos com recursos públicos do FEFC, consoante reconhecido
no quarto Parecer Conclusivo emitido (id. 43941643), em que a inconsistência foi, enfim,

Num. 44745142 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
afastada.
Em assim sendo, conquanto apta a rechaçar a determinação de devolução dos valores ao erário,
a irregularidade se mantém uma vez que já havia se operado a preclusão em desfavor da
candidata, nos moldes do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência do TSE e
deste Tribunal Regional.
Em item 8.3 do Parecer Conclusivo, foi acusada a ausência de instrumento contratual,
documento fiscal ou equivalente em relação à despesa de R$ 50,00 com o fornecedor PEDRO
HENRIQUE SALVIANO MUNHOZ 43249988847, pendência a qual deixou de ser sanada pela
candidata, que se limitou a apensar boleto e comprovante de seu pagamento (id. 43806991) e,
não só, uma vez mais somente após a emissão do primeiro Parecer Conclusivo.
Os documentos, entretanto, não se prestam a comprovar a regularidade do pagamento, uma vez
que sequer permitem a verificação quanto à finalidade da despesa e se foi efetivada, de fato, em
prol da campanha eleitoral.
Portanto, considerando o valor total da despesa com os impostos, de R$ 1.778,71, deve-se somar
às irregularidades verificadas o percentual correspondente de 0,62%.
Em caso análogo, assim já se pronunciou a egrégia Corte Eleitoral do Rio de Janeiro:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
2018.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.546/2017.
CONSTATAÇÃO DE FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
RONI.
(...)
6. Comprovantes de gastos não localizados. Embora apresentado boleto e
comprovante de pagamento ou cópia do cheque, o partido deixou de
apresentar documentos fiscais, contrato com descrição detalhada ou
documento equivalente, bem como comprovação da efetiva prestação do
serviço, em desatendimento ao artigo 18, §1º, I e II, da Resolução TSE nº
23.546/17, evidenciando-se o óbice à fiscalização dos recursos do FP utilizados
no pagamento desses gastos. Irregularidade no valor total de R$3.100,00 que
enseja recolhimento ao erário a que se refere o art. 61 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
(...)
(TRE-RJ - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060023432, Acórdão, Relator(a)
Des. Kátia Valverde Junqueira, Publicação: DJE - DJE, 26/04/2024) (grifou-se)

Logo, necessário o recolhimento do montante de R$ 50,00 ao Tesouro Nacional, conforme
prescreve o art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que a irregularidade
corresponde a 0,01% da movimentação financeira de campanha, a ser igualmente somado com

Num. 44745142 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
as demais irregularidades identificadas.
Finalmente, em item 8.4 do Parecer Conclusivo, o Setor de Contas indicou que o Contrato de
Locação de Bem Imóvel celebrado com MARCELO MARTINS SOUZA pelo valor de R$ 5.000,00
não veio acompanhado da necessária comprovação de propriedade à época da campanha.
Outra vez, entretanto, a interessada apresentou documentação hábil a sanar a pendência
somente em manifestação posterior ao primeiro Parecer Conclusivo (id. 43806992), quando já
operada a preclusão.
À exemplo dos casos anteriores, embora não haja que se falar em recolhimento do numerário ao
Tesouro Nacional com o escopo de se evitar enriquecimento sem causa do erário, o valor da
despesa deve ser agregado às irregularidades presentes nas contas da interessada.
Portanto, considerando o montante de R$ 5.000,00, extrai-se a existência de falha
correspondente a 1,75% da movimentação financeira das contas analisadas.

3. Omissão de receita eleitoral na prestação de contas parcial (item 9)
A Unidade Técnica apontou que foi detectada doação recebida em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, informada, porém, apenas por ocasião da prestação de
contas final, o que frustraria a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º) :
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
(...)

Num. 44745142 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
Conforme a análise promovida, a doação recebida antes da prestação de contas parcial, porém
não lançada, consistiu na seguinte:
E, embora em petição de id. 12092023 a prestadora de contas tenha consignado que “a doação
estimada de Sueli não foi declarada na prestação de contas parcial por um lapso, sendo
regularizado o registro apenas na retificadora em 23/09”, observa-se que o seu registro somente
foi promovido por ocasião da prestação de contas final.
De acordo com o entendimento firmado pelo Exmo. Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações
prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram
ao final contemplados na prestação de contas final, sob pena de tornar inócuas as exigências
legais.
Analisando-se o caso concreto, tem-se que a justificativa apresentada pela candidata não se
revela bastante, porém, para afastamento da falha, não tendo se desincumbido de demonstrar, à
luz do caso concreto, as circunstâncias e particularidades aptas a escusarem o atraso, limitando-
se a afirmar que o registro não foi feito por lapso.
Destaque-se que o escopo da regra discutida consiste em conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, além de permitir o controle concomitante, tanto por eleitores, quanto por
órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas parcial, o
candidato e a candidata ou partido frustram a realização de tal controle simultâneo, dando
margem a receitas que potencialmente só virão a ser conhecidas na prestação de contas final,
muito após as eleições.
Na situação examinada, porém, a omissão verificada, de R$ 2.000,00, corresponde a 0,70% face
ao total de receitas arrecadadas, de forma que não representa, por si só, grave comprometimento
da transparência e da confiabilidade das contas eleitorais da candidata.
Nesses moldes, deve ser objeto de sopesamento conjunto com as demais irregularidades.

Num. 44745142 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05

4. Omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial (item 10.1)
Por fim, a Unidade Técnica apontou também a existência de gastos eleitorais realizados em data
anterior ao termo inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas que igualmente não
foram informados à época, novamente desatendendo-se ao disposto no art. 47, § 6°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
A omissão diz respeito a um total de 27 gastos, consistentes nos seguintes:
Conforme redação vigente do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, conforme já visto, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”
Sendo assim, depreende–se da leitura do parágrafo supramencionado que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento quanto à
transparência e fiscalização.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento no sentido de que "o

Num. 44745142 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final,
mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020) (grifou-se).
Repise-se que a razão de ser da obrigatoriedade tanto do envio dos relatórios financeiros dentro
do prazo de 72 horas do recebimento do recurso, quanto de informar os gastos contratados até a
prestação de contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha,
além de permitir o controle concomitante por eleitores, órgãos de fiscalização e demais
interessados.
Quanto à questão, a candidata se limitou a afirmar, em petição de id. 12092023, que “algumas
despesas foram registradas apenas na retificadora da parcial”.
Esclareceu a Unidade Técnica, por sua vez, que 23 (vinte e três) dos 27 (vinte e sete) gastos
arrolados na tabela anteriormente reproduzida foram registrados na prestação de contas parcial
retificadora de controle 019330600000PR3115670, entregue em 23/09/2022.
No tocante ao cabimento da retificação das contas parciais, estabelece o art. 47, §§ 4º e 8º, c/c
art. 71, caput e § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º) :
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as
informações enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas
com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade judicial
e, no caso da prestação de contas parcial, mediante a apresentação de
prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º, desta Resolução. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VII, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de
ser considerada inválida:

Num. 44745142 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
(...)
§ 2º Findo o prazo para apresentação das contas finais, não é admitida a
retificação das contas parciais, e qualquer alteração deve ser feita por meio da
retificação das contas finais, com a apresentação de nota explicativa. [redação
vigente à época da prática do ato]

Quanto ao tema, válido citar:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. 1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não
declaradas configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela
mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo
fornecedor. Precedente do TSE. 2. A omissão de despesas e o não cancelamento
das notas fiscais induz o entendimento de que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando-os como receitas de origem não identificada e impondo o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A retificação do
relatório parcial após o prazo legal demanda a apresentação de justificativa
que seja aceita pela Justiça Eleitoral, tal como previsto no § 8º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019. 4. Esta Corte firmou entendimento, válido
para as eleições 2022, que se passa a adotar, segundo o qual, havendo
justificativa, a retificação da parcial após as eleições pode ser aceita.
Precedente. 5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PCE nº 060334855, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em
Sessão em 16/12/2022) (grifou-se)

No caso concreto, por ocasião da apresentação de contas parcial retificadora, em data de
23/09/2022, sob controle nº 019330600000PR3115670, a prestadora de contas não apresentou
nenhuma justificativa para o envio com atraso das informações relativas aos 23 gastos,
inicialmente omitidos na parcial.
Intimada do Parecer de Diligências (id. 43699034), a justificativa apresentada pela prestadora de
contas foi apenas de que a irregularidade apontada no item 5.1 já teria sido sanada justamente
com a retificadora da parcial, sem esclarecer os motivos do atraso no envio das informações, com
desatendimento do prazo prescrito no art. 47, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
43718599). Não houve posterior pronunciamento quanto ao ponto por parte da candidata.
A justificativa, entretanto, é manifestamente insuficiente, na medida em que, em verdade, não
apresenta qualquer motivação para o envio de parcela dos dados quanto às despesas omissas

Num. 44745142 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
somente em retificadora da parcial, e sequer houve com o envio desta o integral saneamento da
irregularidade, pois quatro das despesas contratadas antes do termo inicial de entrega da
prestação de contas parcial somente foram incluídas na prestação de contas final da candidata.
Assim, ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas
parcial, a prestadora de contas frustra a realização do controle concomitante da campanha pela
sociedade, órgãos de fiscalização e a Justiça Eleitoral.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que impede
o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na campanha que, no
caso, foram em sua maioria oriundos do FEFC.
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos devidos, mediante a
elaboração de contratos de prestação de serviços com data retroativa.
Portanto, a mera circunstância, desacompanhada de qualquer justificativa, de que as despesas
foram consignadas em prestação de contas parcial retificadora ou em prestação de contas final e
puderam ser posteriormente examinadas pela Justiça Eleitoral não é suficiente para afastar a
irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao seu alcance e gravidade no momento do
julgamento das contas.
Esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de contas parcial é
irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes
das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas” (PCE
060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, ademais, a omissão verificada, de R$ 51.707,04, corresponde a 20,67% face
ao total de despesas realizadas, valor o qual não pode ser aceito como irrisório e tampouco
merecedor de mera ressalva, caracterizada a irregularidade grave, a comprometer a
transparência e confiabilidade das contas de campanha da candidata.

5. Conclusão
Por fim, cumpre analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.
É sabido que esta Corte, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,

Num. 44745142 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
adota tais princípios para relevar falhas que não comprometam a transparência e a confiabilidade
das contas, desde que o valor absoluto se mostre irrisório, o percentual das irregularidades, face
à arrecadação total da campanha, não seja significativo, não esteja evidenciada a má-fé do
candidato e não se verifique a presença de irregularidades graves.
Quanto ao limite jurisprudencial para tal relativização, estabeleceu-se entendimento, já pacífico,
de que corresponde a até 10% da movimentação total da campanha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PC-PP nº 060018771, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
de 12/08/2024) (grifou-se)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
análise das contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez do
balanço financeiro e que seu impacto seja reduzido. No caso, a
inconsistência atinge 34,83% dos recursos movimentados, percentual
superior ao limite admitido pela jurisprudência para eventual aprovação
com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a
gravidade da irregularidade e o percentual expressivo de recursos
envolvidos.
(...)

Num. 44745142 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
2. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, ensejando a
desaprovação das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige
que a irregularidade não comprometa significativamente a prestação de
contas, o que não ocorre quando o percentual de recursos irregulares
supera os limites toleráveis pela jurisprudência do TSE".
(...)
(TRE-PR. PCE nº 060040989, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
08/05/2025) (grifou-se)

No caso em tela, por sua vez, inequivocamente o conjunto das irregularidades apuradas e suas
respectivas naturezas impedem a aplicação benéfica dos referidos princípios, impondo-se a
desaprovação das contas.
Em suma, a somatória – resultando em percentual nitidamente muito além do marco de 10% – e
a natureza das irregularidades, que incluem a omissão de registros de recursos e despesas, a
ausência de comprovação de uso consonante com a legislação de regência de recursos públicos
em vultosos valores e a desobediência a normas materiais da contabilidade eleitoral,
comprometem de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade das contas da
candidata.
A impossibilidade de reconstruir de forma plena e transparente a movimentação financeira da
campanha impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral, justificando o afastamento dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade e, por decorrência, acarreta a desaprovação das
contas como medida de rigor.

DISPOSITIVO

Dessa forma, com base em toda a fundamentação expendida, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de campanha de BRUNA LEMOS FOGAÇA, candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2022 pelo Podemos - PODE.
Determina-se, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$ 63.375,00
(sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais) com fundamento no artigo 79, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, atentando-se para a necessária atualização monetária e
incidência de juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do termo final do prazo para recolhimento

Num. 44745142 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2025 14:09:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100214091862200000043682881
Número do documento: 25100214091862200000043682881
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 15:18:05
voluntário de valores provenientes de fontes de origem não identificada e fontes vedadas, nos
termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 05 (cinco) dias do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação.
Após o trânsito em julgado, promovidas as anotações e diligências processuais pertinentes e
necessárias, bem como decorrido o prazo anteriormente fixado para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora de contas, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, cumpram-se as providências elencadas nos incisos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios de irregularidade indicados no
item 13 do Parecer Conclusivo do Setor Técnico (id. 43837899), para adoção das providências
que entender cabíveis.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602706-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 BRUNA LEMES FOGACA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: BRUNA LEMES FOGACA -Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025